Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-38.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, por agressão à companheira em contexto de violência doméstica. A pena foi fixada em 17 dias de prisão simples, com suspensão condicional. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pode ser mantida com base na palavra da vítima, considerando o contexto de violência doméstica e os demais elementos probatórios constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o histórico de violência no relacionamento entre a vítima e o apelante é preocupante e inegável, de acordo com o formulário nacional de avaliação de risco, a vítima foi alvo de diversas agressões físicas e psicológicas, que vão desde ameaças e ciúmes excessivos, até agressões físicas diretas, como chutes, socos, puxões de cabelo, tapas e empurrões, não há falar em insuficiência probatória.

4. Embora o histórico de violência não seja, por si só, suficiente para a condenação do réu, ele serve como claro indicativo de um comportamento abusivo e reiterado.

5. Como a palavra da vítima, que traz à tona essa realidade dolorosa e complexa, ela deve ser considerada com a devida seriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 21; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976283, 0709040-33.2023.8.07.0019, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025.